Tribunal: STF
Processo: Rcl 51312
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do TST-Ag-ED-AIRR- 12193-73.2017.5.15.0013, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral. 



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado, deixando de observar o paradigma elencado. 



    Por fim, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar o Acórdão da Segunda Turma do C. TST proferida nos autos do processo nº 0012193-73.2017.5.15.0013 (Reclamação Trabalhista), porque manifesto o desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), fixado em sede de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida por este C. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada por pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa; [...]” (pág. 11 da inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, alega-se inobservância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    Pois bem.



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade”. 



    Importante anotar-se, no ponto, que o STF não abordou a distribuição do onus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios do poder contratante ao decidir a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF. 



    O acórdão reclamado, por sua vez, assim tratou do tema:



    “Este Relator, mediante decisão monocrática, negou provimento ao agravo de instrumento da Administração Pública, mantendo a responsabilidade subsidiária imposta na origem. 



    Na fração de interesse, a decisão agravada foi amparada nos seguintes fundamentos: […]



    Os embargos de declaração interpostos pelo Município reclamado foram providos apenas para prestar os seguintes esclarecimentos: […]



    Nas razões do agravo interno, o Município reclamado reitera os argumentos anteriormente expendidos quanto à responsabilidade subsidiária prevista na Súmula nº 331, item V, do TST. 



    Sustenta que o ônus de provar a omissão e/ou prejuízo sofrido pela alegada ausência de fiscalização é da parte reclamante e não do Poder Público e, no caso concreto, nenhum desses fatores foi comprovado, logo a responsabilidade inexiste. 



    Assegura que condenação ocorreu pelo mero inadimplemento e que não houve qualquer prova da ausência de fiscalização, o que significa dizer que a responsabilidade subsidiária foi imposta de forma automática, hipótese essa expressamente vedada pelo Supremo Tribunal Federal. Invoca o posicionamento do STF firmado na ADC 16-DF e no RE nº 760.931. 



    Todavia, não merece provimento o agravo no que concerne ao tema impugnado. 



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública foi mantida com fundamento nas afirmações do Regional de que, in casu, o ente público não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva fiscalização, o que revela que a responsabilidade atribuída não foi automática. 



    Com efeito, este Relator explicitou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-DF, processo apreciado mediante o critério de repercussão geral, firmou tese no sentido de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 



    Ressaltou-se que a Corte Suprema foi provocada, por meio de embargos de declaração, a se manifestar sobre a qual parte cabe o ônus da prova referente à ocorrência, ou não, da efetiva fiscalização da contratação terceirizada, prevalecendo o entendimento de que não se poderia enfrentar, em embargos de declaração, questões não definidas no julgamento do recurso principal, já que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de repercussão geral, optou por uma redação minimalista. 



    Portanto, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração referentes ao Recurso Extraordinário nº 760.931-DF no âmbito do STF, não se definiu a crucial questão controvertida sobre a qual parte cabe o ônus de comprovar se houve, ou não, em cada caso concreto, a fiscalização do fiel cumprimento das obrigações descritas nos artigos 58, inciso III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93, dispositivos que, clara e expressamente, impõem à Administração Pública o poder-dever de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado selecionado no procedimento licitatório, entre elas, evidentemente, as que decorrem da observância das normas trabalhistas pelas empresas terceirizadas. 



    Por fim, registrou-se que, após a decisão final acerca do Tema nº 246 de repercussão geral, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, órgão uniformizador de jurisprudência interna corporis do Tribunal Superior do Trabalho, cuidou de pacificar a matéria no âmbito trabalhista, de forma a definir a quem cabe demonstrar a omissão fiscalizatória. 



    Por oportuno, no julgamento do Processo nº E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, a SbDI-1 do TST, em sua composição completa e por expressiva maioria, firmou posicionamento de que cabe ao ente público o encargo de demonstrar a vigilância adequada no cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora dos serviços (onze votos na defesa desse entendimento e três contra). 



    Transcreve-se a ementa do citado precedente: […]



    Dessa forma, este Relator, ao entender que é da Administração Pública o ônus da prova acerca das medidas fiscalizatórias empreendidas na contratação terceirizada, não está descumprindo as referidas decisões do STF, proferidas na ADC nº 16 e no RE nº 760.931. 



    Conforme já enfrentado, não há falar em violação dos artigos 71, §1º, da Lei 8.666/93 e 37, § 6º, da Constituição Federal, tampouco em contrariedade à Súmula nº 331, item V, do TST e ao que decidiu a Corte Suprema na ADC nº 16 e no RE nº 760.931/DF, pois a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 246 de Repercussão Geral permite concluir que o comportamento culposo do Poder Público autoriza a sua responsabilização subsidiária, caso dos autos, em que a inércia e a cômoda passividade da Administração Pública, ao não se preocupar em colacionar aos autos documentos comprobatórios da alegada fiscalização, mesmo ciente das obrigações a que estava sujeita pela Lei nº 8.666/1993, significou sua omissão culposa, diante das regras processuais estabelecidas nos artigos 373, inciso II, do CPC/2015 e 818 da CLT. 



    Havendo, na decisão monocrática, as razões de decidir, acrescidas daquelas apontadas no presente agravo, tem-se por atendida a exigência da prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento seja contrário ao interesse da parte. 



    Para que se tenha por atendido o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, basta que nessas se enfrentem, de forma completa e suficiente, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto. 



    Portanto, não restam dúvidas de que foi prestada a devida jurisdição à parte agravante. 



    Diante desses fundamentos, nego provimento ao agravo” (documento eletrônico 6).



    Para melhor análise da controvérsia, colaciono, ainda, trechos do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região:



    “Não há dúvidas de que o recorrente delegou a terceiro atribuições que, por comando constitucional, lhe competem, nos termos do art. 205 da Constituição Federal. 



    Conforme se observa dos termos do convênio, cumpria ao Município autorizar e supervisionar o funcionamento do Centro de Educação Infantil, aprovar e homologar o plano de aplicação dos recursos, fiscalizando a sua execução, orientar quanto à utilização dos recursos, prestar assessoramento técnico-pedagógico e administrativo, organizar programas de formação, a fim de qualificar os profissionais contratados, responsabilizar-se pela oferta e controle da alimentação escolar etc. Ademais, o ente público cedeu um imóvel de domínio público, bem como equipamentos e mobiliários indispensáveis à prestação de serviços, e também disponibilizou um orientador pedagógico e doze estagiários (fls. 114/115). 



    Nesta hipótese, a jurisprudência atual e iterativa do TST reconhece a responsabilidade subsidiária do ente público com fundamento no dever da Administração de controlar e avaliar a execução do convênio firmado, em atenção à dignidade humana e ao valor social do trabalho. A delegação de atribuições típicas pelo ente público a entidades que contratam trabalhador pelo regime da CLT gera responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de direitos trabalhistas, principalmente quando é o ente público quem orienta, financia, avalia e fiscaliza a realização das atividades pela entidade.



    É certo, ademais, que não houve comprovação suficiente da efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações fiscalizatórias por parte da municipalidade, pois juntou apenas as folhas de salário e os comprovantes de recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias (fls. 298/2561). Não foram colacionados os documentos referentes ao período em que verificada a ausência de quitação de obrigações contratuais e rescisórias, a partir de setembro de 2017. Os termos de rescisão dos convênios juntados com a contestação somente mencionam processos administrativos contra a primeira reclamada (fls. 216 e 294). 



    Assim, sequer se poderia invocar a tese estabelecida no julgamento do RE 760.931 pelo E. Supremo Tribunal Federal, considerando que ao Ente Público, detentor das informações e provas de relevo, cabia o ônus da prova de fiscalização adequada. 



    Desse modo, tendo em vista o entendimento desta E. 4ª Câmara, acrescido das considerações acima, cumpre manter a sentença em seus termos, com pleno reconhecimento da responsabilidade, inclusive no tocante à condenação ao pagamento das multas previstas nos arts. 467 e 477 da CLT, uma vez que a responsabilidade subsidiária abrange todas as verbas decorrentes da condenação. Não se pode falar em inaplicabilidade do art. 467 aos entes públicos, ainda mais em caso de responsabilização subsidiária. Não houve controvérsia quanto ao não pagamento das rescisórias, sendo que eventual controvérsia sobre a imputabilidade da obrigação ao recorrente não afasta a aplicação da multa. Inclui-se aqui também a indenização por danos morais acima deferida, considerando-se a culpa do Município, já analisada. 



    Nego provimento ao apelo do Município” (págs. 9-10 do documento eletrônico 5). 



    Com efeito, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e o paradigma elencado pelo reclamante, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



    Desta forma, não houve desrespeito ao Tema 246 da Repercussão Geral, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



    Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Ademais, o reconhecimento da responsabilidade do Poder 
Público decorrente da omissão no dever de fiscalizar 
o cumprimento de obrigações trabalhistas por parte 
de prestadora de serviços é hábil a ensejar sua 
condenação subsidiária, sem que isso signifique juízo 
de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 
8.666/1993. 



    Com essa linha de raciocínio, cito os seguintes precedentes proferidos em casos similares ao presente: Rcl 11.329/PB, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 



    Ressalto, por fim, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator